Tribunal: TJBA
Processo: 8034586-94.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8034586-94.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s): VERBENIA CARNEIRO SANTOS, JOICE KELLY RIBEIRO RIOS DE ASSIS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA, ANA TERRA MARTINS VINHAS

EMBARGADO:MICHEL DOUGLAS SILVA DE PAULA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISS
ÕES
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, nos quais se suscita, em contrarrazões, preliminar de intempestividade e, no mérito, alegada omissão quanto à exclusão legal de cobertura de medicamentos de uso domiciliar prevista na Lei n. 9.656/98, à ausência de previsão do procedimento no rol da ANS e à inexistência de prova do dano moral decorrente da negativa de cobertura de tratamento essencial para criança portadora de
diabetes mellitus
tipo 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração são intempestivos; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão nos termos do art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, do CPC; (iii) determinar se a pretensão recursal se limita à indevida rediscussão do mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois os Embargos de Declaração foram tempestivamente protocolados e redistribuídos para correção de vício processual sanável, conforme determinação constante do despacho de redistribuição.

Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A omissão relevante é aquela que recai sobre questão que deveria ter sido decidida e não o foi, não sendo exigível do julgador o enfrentamento minucioso de todos os argumentos das partes, desde que haja fundamentação suficiente.

O acórdão embargado enfrentou de modo claro, expresso e fundamentado todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando a alegada exclusão legal de cobertura ao interpretar restritivamente o art. 10 da Lei nº 9.656/98, à luz da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão colegiada reconhece que o rol da ANS possui natureza de referência mínima, especialmente após a superveniência da Lei n. 14.454/2022, admitindo a cobertura do tratamento diante da comprovação de sua eficácia por relatório médico e diretrizes oficiais.

O dano moral foi expressamente reconhecido como
in re ipsa,
decorrente da recusa indevida de cobertura de tratamento essencial para criança acometida de doença grave e crônica, sendo prescindível a produção de prova específica do abalo psicológico.

A insurgência da embargante revela mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos Embargos de Declaração.

O prequestionamento é satisfeito pela efetiva discussão da matéria jurídica no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada, Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao julgamento, ainda que adote entendimento contrário ao interesse da parte.

A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial por plano de saúde configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

O rol da ANS constitui referência mínima de cobertura, admitindo exceções diante da comprovação da eficácia do tratamento prescrito, nos termos da Lei nº 14.454/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.

803
4586-94.2022.8.05.0080

opostos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível
n.

803
4586-94.2022.8.05.0080
,

da Comarca de
Feira de Santana
/Bahia,
em que figura
m
co
mo
e
mbargante
,

UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA
e

e
mbargad
o
,
M.
N.
S.D.P.

criança
representada por seu genitor
MICHEL DOUGLAS SILVA DE PAULA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões,
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12